Tribunal: TJES
Processo: 0002439-91.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002439-91.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO FEITANI e outros
APELADO: ELETRO FORTE LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002439-91.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FEITANI, JOSE FEITANI

Advogado do(a) APELANTE: RAIANE DE SOUZA - ES24586-A
Advogado do(a) APELANTE: ROGER GOZZER CIMADON - ES12083
APELADO: ELETRO FORTE LTDA

Advogados do(a) APELADO: VALDETE DA SILVA PEREIRA - ES9696, ALAIDES MARIANI - ES22679

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rogério Feitani e José Feitani
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES (fls. 43/44), que julgou procedentes os pedidos formulados pela requerente, ora apelada, e condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento da quantia de R$ 41.341,05 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, os apelantes sustentaram (fls. 50/70): i) nulidade da r. sentença pela equivocada decretação da revelia; ii) ilegitimidade passiva de José Feitani; iii) ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelada; iv) necessidade de aplicação da taxa Selic para os juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 89/107).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002439-91.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FEITANI, JOSE FEITANI

Advogado do(a) APELANTE: RAIANE DE SOUZA - ES24586-A
Advogado do(a) APELANTE: ROGER GOZZER CIMADON - ES12083
APELADO: ELETRO FORTE LTDA

Advogados do(a) APELADO: VALDETE DA SILVA PEREIRA - ES9696, ALAIDES MARIANI - ES22679

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela requerente, ora apelada, e condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento da quantia de R$ 41.341,05 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

No presente caso, os apelantes foram devidamente citados (fls. 25 verso e 26 verso) e compareceram à audiência de conciliação, seja pessoalmente, seja representado por advogado.

Na referida audiência de conciliação, as partes, em comum acordo, pugnaram pela suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, objetivando a realização de composição, o que foi deferido pelo Juízo singular (fl. 27).

Restando infrutífera a tentativa de composição, a apelada peticionou requerendo o prosseguimento ao feito (fl. 34), o que foi deferido pelo magistrado de origem, determinando a intimação dos apelantes, através de seus patronos, para que apresentassem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 35/38), tendo referido prazo transcorrido
in albis
.

Era o que importava noticiar a respeito da ordem cronológica dos atos processuais.

O artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil prevê,
in verbis
:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

De igual forma, o artigo 105, do mesmo diploma legal, dispõe,
in verbis
:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

In casu
, rito processual foi corretamente observado pelo magistrado
a quo
.

Explico.

Pela interpretação do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, o prazo para a resposta dos apelantes começou a fluir após os 30 (trinta) dias de suspensão do processo determinada em audiência de conciliação (fl. 27), de forma automática.

A intimação de seus patronos para apresentação de defesa demonstra apenas uma prática zelosa por parte do Juízo de origem, a fim de prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

E ainda que fosse necessária a intimação dos patronos dos apelantes para a apresentação de resposta, destaco que as procurações outorgadas a ambos conferiu poderes gerais, incluindo o de receber intimações (fls. 28 e 30), na forma do artigo 105, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.
(REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021).

Ademais, não há que se falar em necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, uma vez que não haviam provas a serem produzidas.

Destarte, a r. sentença revela-se escorreita no que pertine à decretação da revelia dos apelantes na origem.

Quanto às alegações de ilegitimidade passiva de José Feitani e de ausência de demonstração de fatos constitutivos do direito da apelada, entendo não assistir razão aos apelantes.

Os documentos trazidos às fls. 13/17 demonstram que os apelantes contrataram junto à apelada a compra e instalação de aparelhos de ar condicionado no valor de R$ 36.370,00 (trinta e seis mil, trezentos e setenta reais), e que referida quantia ficou em aberto, sem quitação.

Por outro lado, quanto aos juros de mora, assiste razão aos apelantes, uma vez que devem ser computados pela taxa Selic, a partir da citação e vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença vergastada tão somente para determinar que os juros de mora incidam pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por força do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. ARTIGO 335, INCISO I, DO CPC. PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS. RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO. ARTIGO 105, DO CPC. COMPRA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. INADIMPLÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pela interpretação do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, o prazo para a resposta dos apelantes começou a fluir após os 30 (trinta) dias de suspensão do processo determinada em audiência de conciliação (fl. 27), de forma automática. 2. A intimação de seus patronos para apresentação de defesa demonstra apenas uma prática zelosa por parte do Juízo de origem, a fim de prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. E ainda que fosse necessária a intimação dos patronos dos apelantes para a apresentação de resposta, destaco que as procurações outorgadas a ambos conferiu poderes gerais, incluindo o de receber intimações (fls. 28 e 30), na forma do artigo 105, do Código de Processo Civil. 4. Ademais, não há que se falar em necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, uma vez que não haviam provas a serem produzidas. 5. Quanto às alegações de ilegitimidade passiva de José Feitani e de ausência de demonstração de fatos constitutivos do direito da apelada, entendo não assistir razão aos apelantes. 6. Os documentos trazidos às fls. 13/17 demonstram que os apelantes contrataram junto à apelada a compra e instalação de aparelhos de ar condicionado no valor de R$ 36.370,00 (trinta e seis mil, trezentos e setenta reais), e que referida quantia ficou em aberto, sem quitação. 7. Por outro lado, quanto aos juros de mora, assiste razão aos apelantes, uma vez que devem ser computados pela taxa Selic, a partir da citação e vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.